Tribunal: TJSP
Processo: 1016263-63.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Reajuste injustificado do saldo devedor de financiamento imobiliário em razão de supostas irregularidades apuradas em relatório de gestão do FGTS, que aponta a concessão indevida de desconto em razão de divergência entre a renda informada na contratação e a registrada na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Reajuste injustificado do saldo devedor de financiamento imobiliário em razão de supostas irregularidades apuradas em relatório de gestão do FGTS, que aponta a concessão indevida de desconto em razão de divergência entre a renda informada na contratação e a registrada na base de dados do FGTS - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Recurso improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Reajuste injustificado do saldo devedor de financiamento imobiliário em razão de supostas irregularidades apuradas em relatório de gestão do FGTS, que aponta a concessão indevida de desconto em razão de divergência entre a renda informada na contratação e a registrada na base de dados do FGTS – Procedência em parte – Insurgência da financeira ré formulada com base em alegações genéricas e dissociadas dos fundamentos utilizados no pronunciamento recorrido - Necessidade de impugnação específica não atendida - Tantum devolutum quantum appellatum - Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC - Recurso não conhecido.